Tribunal: TJSP
Processo: 1100944-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
que constou que a ação era de obrigação de fazer cumulada com indenização danos morais. Correção para que passe a constar somente ação de obrigação de fazer.
II. Omissões. Ausência. Pretensão de rediscussão da causa. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1100944-23.2019.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Erro material (art. 1.022, III, do CPC). Ocorrência. Ementa que constou que a ação era de obrigação de fazer cumulada com indenização danos morais. Correção para que passe a constar somente ação de obrigação de fazer.
II. Omissões. Ausência. Pretensão de rediscussão da causa. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Erro material (art. 1.022, III, do CPC). Ocorrência. Ementa que constou que a ação era de obrigação de fazer cumulada com indenização danos morais. Correção para que passe a constar somente ação de obrigação de fazer.
II. Omissões. Ausência. Pretensão de rediscussão da causa. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1100944-23.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargada LEONOR SILVA
ANDRADE NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
Embargos, sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100944-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1100944-23.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargada: Leonor Silva Andrade Nascimento
Voto n. 46.847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Erro material (art. 1.022, III, do CPC). Ocorrência. Ementa que
constou que a ação era de obrigação de fazer cumulada com
indenização danos morais. Correção para que passe a constar
somente ação de obrigação de fazer.
II. Omissões. Ausência. Pretensão de rediscussão da causa.
Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código
de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos por Centro Trasmontano de
São Paulo em relação ao Acórdão de fls. 132/139.
Alega o embargante que o Julgado padece de erro material na
ementa ao constar “indenização por danos morais”. Arvora, ainda, a
existência de omissões sobre: a) tese do ato jurídico perfeito; b) aplicação do
artigo 6o da LINDB, c) aplicação do artigo 757 do Código Civil, d) equilíbrio
atuarial, e) contrato anterior a Lei no 9.656/98. Requer o prequestionamento
da matéria (fls. 01/05 do incidente 50000).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100944-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
2. Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para
correção de erro material.
O embargante alega a existência de erro material na ementa
quanto a menção de indenização por danos morais. De fato, da ementa
constou em razão de manifesto equivoco a seguinte redação: “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.
Dessa forma, a ementa deve ser retificada para constar: “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER”. Corrige-se, sem maiores delongas, o erro
material que, diga-se, não acarretou qualquer prejuízo, ainda que
remotíssimo.
No mais, o intuito é de rediscussão do julgado, sob a veste das
alegações de omissões sobre a) tese do ato jurídico perfeito; b) aplicação do
artigo 6o da LINDB, c) aplicação do artigo 757 do Código Civil, d) equilíbrio
atuarial, e) contrato anterior a Lei no 9.656/98.
As matérias foram enfrentadas e fundamentadas pelo Acórdão,
inexistindo o vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, conferindo-se in verbis: “Por outro lado, não se desconhece que a
contratação do plano de saúde pelo apelado se deu antes da vigência da
Lei no 9.656/98. A avença, no entanto, é de execução continuada,
sujeitando-se à disciplina da lei que regulamenta a matéria. Nesse sentido
é o enunciado da Súmula 100 desta C. Corte: “O contrato de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais”. Ou seja, cuidando-se de
avença de trato sucessivo, com renovação anual e automática, “deve se
adequar à legislação vigente no momento da aplicação de suas condições
gerais, tais como reajustes de preço, coberturas, faixas etárias, etc”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100944-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
(TJSP, Apelação Cível n. 691.699-4-00, Osasco, Relator José Percival
Albano Nogueira Júnior, 6a Câmara de Direito Privado, julgamento em
25 de fevereiro de 2010). Nessa diretriz, inclusive, a orientação emanada
do Superior Tribunal de Justiça: “Planos de Saúde. Reajuste de
mensalidades em razão de mudança de faixa etária. Vedação. O plano de
assistência à saúde é contrato de trato sucessivo, por prazo
indeterminado, a envolver transferência onerosa de riscos, que possam
afetar futuramente a saúde do consumidor e seus dependentes, mediante
a prestação de serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar,
diretamente ou por meio de rede credenciada, ou ainda pelo simples
reembolso das despesas. Como característica principal, sobressai o fato
de envolver execução periódica ou continuada, por se tratar de contrato
de fazer de longa duração, que se prolonga no tempo; os direitos e
obrigações dele decorrentes são exercidos por tempo indeterminado e
sucessivamente... Deve ser declarada a abusividade e consequente
nulidade de cláusula contratual que prevê reajuste de mensalidade de
plano de saúde calcada exclusivamente na mudança de faixa etária - de
60 e 70 anos respectivamente, no percentual de 100% e 200%, ambas
inseridas no âmbito de proteção do Estatuto do Idoso. Veda-se a
discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, par. 3o,
do Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste das
mensalidades dos planos de saúde que se derem por mudança de faixa
etária; tal vedação não envolve, portanto, os demais reajustes permitidos
em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras de plano de
saúde, sempre ressalvada a abusividade” (Resp 989380/RN, 3a T., Rel.
Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 06/11/2008).(...) No mais, restou
inconteste que a segurada apresenta quadro de paniculite, tendo lhe sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100944-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
expressamente indicada a submissão a procedimento de ressonância
magnética de coluna torácica e lombar, nos termos de guia médica de fl.
11. Evidente, assim, diante do quadro clínico da segurada e de expressa
indicação médica, a abusividade da cláusula do instrumento que rege a
relação litigiosa (fl. 107), dado que coloca em risco o objeto do contrato
criando desvantagem excessiva ao consumidor de modo que, à luz do
disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
deve ser apartada. E nem se diga que o desfecho emprestado à ação
afrontou o princípio contratual do pacta sunt servanda. Afora a abusiva
negativa de cobertura, cumpre destacar que, à vista do disposto no artigo
421 do Código Civil de 2002, o alcance do referido princípio restou
atenuado e reduzido, especialmente quando está em discussão interesse
individual relacionado à dignidade da pessoa humana, aliás, como
ocorrente na espécie dos autos” (fls. 134/136).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15. ADMINISTRATIVO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100944-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
E, por derradeiro, não se pode olvidar o manejo destes
declaratórios para fins de interposição de outros recursos (fls. 01/03).
3. Diante do exposto, os embargos são parcialmente acolhidos
apenas para a correção de erro material.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Donegá Morandini
Relator